Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. LEI N. 13.654/18. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. LIVRE CONVECIMENTO MOTIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI n. 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos arts. 58, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.

2. Sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inc. I do §2o do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

3. Nos atos infracionais análogos a delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

4. Incumbe ao juiz analisar as provas dos autos e formar sua convicção, manifestando-a de maneira fundamentada, sem estar adstrito a qualquer exigência legal relacionada ao meio de prova e o fato que se pretende demonstrar, posto que amparado pelo princípio do livre convencimento motivado e pela inexistência de hierarquia entre os meios probatórios.

5. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos consistente no depoimento das vítimas, no reconhecimento pessoal e na apreensão do objeto, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença permanecer incólume no ponto.

6. Se a medida socioeducativa de internação foi aplicada de forma fundamentada, e o adolescente encontra-se em processo de marginalização, impossível seu abrandamento, levando-se em conta ainda as circunstâncias do caso concreto.

7. Recurso conhecido e não provido.